Tribunal: TJSP
Processo: 2185390-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência "para determinar que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, em razão do débito objeto da demanda e, se caso houve a interrupção, que restabeleça de imediato os serviços, trocando o relógio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência "para determinar que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, em razão do débito objeto da demanda e, se caso houve a interrupção, que restabeleça de imediato os serviços, trocando o relógio medidor por um novo, se necessário for, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Fica a parte autora advertida de que deverá pagar em dia todas as contas de energia futuras, relativas ao consumo normal do mês, sob pena de corte legítimo do fornecimento". Insurgência. Admissibilidade em parte. Tutela de urgência. Presença dos requisitos para a concessão da liminar. Art. 300, caput, do CPC. Razões de recurso da ré de conteúdo genérico, que reforçam a conclusão pela manutenção da tutela deferida na origem, neste juízo de cognição sumária. Multa cominatória. Astreinte que tem natureza assecuratória da obrigação de fazer, devendo ser aplicada pelo juiz segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessária para o arbitramento de astreintes em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Resistência não configurada. Multa que, no caso concreto, deve ser afastada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.